Tribunal: TCU
Processo: 008.547/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde geridos pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia/RJ - Into, configurada pela realização de pagamentos superfaturados por serviços de fornecimento de refeições e garrafas de água mineral para pacientes, funcionários e outros usuários, nos exercícios de 2006 a 2012, no âmbito do Contrato 64/2006, firmado com a empresa Padre da Posse Restaurante Ltda., atualmente denominada Tenedor Refeições Coletivas Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), nos exercícios de 2006 a 2012, no âmbito do Contrato 64/2006, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. excluir da presente relação processual Adolfo Carlos Maia e Regina Célia de Souza Henud; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, Francisco Matheus Guimarães, Luiz Fernandes da Silva e a empresa Padre da Posse Restaurante Ltda., atualmente denominada Tenedor Refeições Coletivas Ltda., dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Sérgio Luiz Cortes da Silveira e Geraldo da Rocha Motta Filho; 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Sônia Maria Vilas Boas de Campos; 9.5. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Maria Isabel Evangelista Rocha; 9.6. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 205, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, as contas de Maria Isabel Evangelista Rocha, dando-lhe quitação; 9.7. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, inciso III, alínea "b" e § 2o, 19, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso II, do Regimento Interno do TCU, as contas de Sônia Maria Vilas Boas de Campos, sem aplicação de multa devido ao óbito da responsável; 9.8. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, incisos II e III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as contas dos responsáveis abaixo indicados e condená-los solidariamente em débito, segundo as respectivas cadeias de solidariedade, pelos valores originais discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas especificadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde; 9.8.1. Sérgio Luiz Cortes da Silveira, Luiz Fernandes da Silva e Padre da Posse Restaurante Ltda., atualmente denominada Tenedor Refeições Coletivas Ltda.: Data Valor (R$) 22/12/2006 25.606,67 18/1/2007 23.307,61 15/3/2007 28.062,33 23/3/2007 24.663,18 20/4/2007 31.688,31 21/5/2007 31.261,83 9/7/2007 34.927,03 2/8/2007 31.555,48 24/8/2007 30.230,60 26/9/2007 31.344,37 18/10/2007 30.131,98 9.8.2. Francisco Matheus Guimarães, Luiz Fernandes da Silva e Padre da Posse Restaurante Ltda., atualmente denominada Tenedor Refeições Coletivas Ltda.: Data Valor (R$) 26/11/2007 32.094,41 19/12/2007 28.815,00 11/02/2008 23.832,15 6/3/2008 28.481,53 1o/4/2008 27.946,93 9.8.3. Geraldo da Rocha Motta Filho, Luiz Fernandes da Silva e Padre da Posse Restaurante Ltda., atualmente denominada Tenedor Refeições Coletivas Ltda.: Data Valor (R$) 28/4/2008 31.096,82 26/5/2008 26.698,22 30/6/2008 28.111,26 23/7/2008 33.406,96 1o/9/2008 32.091,80 22/9/2008 32.194,81 23/10/2008 36.133,91 27/11/2008 34.441,50 23/12/2008 31.834,95 28/1/2009 26.164,67 13/3/2009 28.199,97 31/3/2009 26.744,11 22/4/2009 30.425,37 21/5/2009 25.562,81 19/6/2009 31.980,38 17/7/2009 32.272,32 25/8/2009 48.180,85 21/9/2009 44.901,97 22/10/2009 41.551,56 18/11/2009 46.260,88 14/12/2009 48.279,12 31/12/2009 224.427,71 26/1/2010 42.493,34 4/3/2010 45.467,65 16/3/2010 46.633,36 28/4/2010 54.155,19 19/5/2010 49.543,01 29/6/2010 47.103,40 02/8/2010 44.584,41 26/8/2010 48.479,30 8/10/2010 47.749,37 27/10/2010 46.735,23 26/11/2010 47.936,25 30/12/2010 46.731,10 31/1/2011 45.999,75 25/2/2011 43.492,34 5/4/2011 33.890,28 11/4/2011 9.181,46 5/5/2011 59.505,70 17/5/2011 59.453,13 23/5/2011 130.877,79 15/6/2011 68.176,55 3/8/2011 54.288,91 11/9/2011 67.273,41 7/10/2011 72.519,21 3/11/2011 52.490,75 21/12/2011 49.961,28 11/1/2012 48.091,36 16/2/2012 53.222,09 9/3/2012 74.740,86 9/5/2012 185.885,53 11/6/2012 86.424,75 10/7/2012 88.525,62 1o/8/2012 93.579,75 28/8/2012 80.614,98 9.8.4. Geraldo da Rocha Motta Filho: Data Valor (R$) 21/12/2009 409.467,50 9.9. aplicar aos responsáveis abaixo listados, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL VALOR (R$) Sérgio Luiz Cortes da Silveira 100.000,00 Francisco Matheus Guimarães 40.000,00 Geraldo da Rocha Motta Filho 850.000,00 Luiz Fernandes da Silva 750.000,00 Padre da Posse Restaurante Ltda., atualmente denominada Tenedor Refeições Coletivas Ltda. 750.000,00 9.10. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.11. autorizar, desde já, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.12. dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia/RJ (Into), ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, §3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.